Tribunal: TCU
Processo: 043.652/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1347/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.652/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Rex Reberte Miyagui (XXX.220.638-XX) ; Angelo Maximo Sousa Ramos (XXX.646.725-XX) ; Barbara Regina Vicente Romano (XXX.959.268-XX) ; Milton Hidehiro Kobo Junior (XXX.593.138-XX) ; Rita de Cassia Grohs (XXX.476.799-XX) ; Roberto Carlos Frohlich (XXX.264.140-XX) ; Romulo de Souza Chaves Pinheiro (XXX.645.201-XX) ; Vanessa Notario (XXX.423.838-XX) ; Wallace Shigueaki Kihara (XXX.778.638-XX) ; William Roberto Caragelasco (XXX.541.288-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.